Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E ESTATUTO DO DEFICIENTE. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. SURDEZ UNILATERAL. PERÍCIA MÉDICA. RECONHECIDA A DEFICIENCIA PERANTE A LEGISLAÇÃO. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CERTAME. MANUTENÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO. LEI N. 14.768/2023. NORMA MAIS PROTETIVA A GRUPO VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA PLENA E IMEDIATA. CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Remessa necessária em ação sob o rito comum, que julgou procedentes os pedidos para: i) declarar que a autora é considera PCD, nos termos da legislação; ii) declarar a ilegalidade do ato que desconsiderou a requerente como PCD; e iii) determinar aos réus que mantenha a autora no concurso público em questão (cargo de Professor da Educação Básica - Atividades) em vaga destinada às pessoas com deficiência, observada a sua classificação, tudo nos termos da fundamentação.
2. A autora apresenta perda auditiva moderada unilateralmente, com intensidade superior a 41 dB, chegando a 60 dB no caso específico (ID 189959915, pág. 17), o que lhe enquadra no conceito de deficiente, conforme redação da Lei no 14.768, de 22 de dezembro de 2023.
3. A novidade legislativa superou a Súmula n.o 552 do STJ, que previa que o portador de surdez unilateral não se qualificava como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. A Lei no 14.768/23 também ampliou o conceito de deficiência auditiva, com a inclusão de pessoas que possuem perda unilateral total, de forma a se ter uma releitura do Decreto n.o 3.298/99, que até então considerava deficiência auditiva (surdez) apenas a perda bilateral (total ou parcial) da audição.
4. O STJ já possuía o entendimento no sentido de que a média ponderada das perdas auditivas seria o critério que melhor refletiria a surdez unilateral, sendo irrelevantes as perdas auditivas em patamares inferiores em uma ou algumas frequências se, após o cálculo aritmético, a perda média superasse o patamar de 41 dB (07264292520228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 25/11/2022)’. (...) (TJ-DF 07040648320238070018 1759833, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2023).
5. A promulgação da Lei n. 14.768/2023 consolida a vontade legislativa de se considerar como deficiente auditivo quem sofre com limitação unilateral total ou bilateral parcial ou total, as quais, em interação com uma ou mais barreiras, obstruem a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. A norma é mais benéfica para grupo vulnerável, demandando a sua aplicação plena e imediata.
6. As pessoas com deficiência têm direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não podem sofrer discriminação, distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais (art. 4o, §1o, Estatuto Deficiente).
7. Remessa necessária desprovida.